Tribunal: TJDFT
Processo: 0730457-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 406 CÓDIGO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PREVÊ EXPRESSAMENTE A TAXA DE JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Malgrado as matérias de ordem pública não se sujeitarem à preclusão temporal, submetem-se à preclusão consumativa, e não podem, pois, ser reapreciadas.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.